Tribunal: CARF
Processo: 18220.725269/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.725269/2021-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.975 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
FM LOGISTIC DO BRASIL OPERAÇÕES DE LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.725269/2021-14
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.975 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725269/2021-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FM LOGISTIC DO BRASIL
OPERAÇÕES DE LOGÍSTICA LTDA., em face do acórdão de n° 102-003.101, proferido pela
C. 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 (“DRJ/02”),
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/02, o qual será
complementado ao final:
“Trata o presente acórdão da Impugnação apresentada pela pessoa jurídica FM
LOGÍSTICA DO BRASIL OPERAÇÕES DE LOGÍSTICA LTDA, CNPJ
02.462.805/0001-82, contra o Auto de Infração no 03.03564/2021, às fls. 02.
DO AUTO DE INFRAÇÃO
O sujeito passivo apresentou o PERDCOMP 35772.12613.230916.1.3.03-3074, no
qual pleiteou direito creditório no valor de R$ 54.927,94, oriundo de Saldo Negativo
de CSLL, composto de três parcelas: retenção na fonte, pagamentos e estimativas
compensadas em períodos anteriores.
As duas últimas parcelas foram integralmente confirmadas, mas a parcela retenção na
fonte, informada no PERDCOMP no valor de R$ 74.100,27, foi confirmada no valor
de R$ 18.232,38.
Assim, a soma das parcelas componentes do saldo negativo totalizou R$ 53.373,70,
inferior à CSLL devida no período (R$ 54.313,64), motivo pelo qual não foi
reconhecido Saldo Negativo de CSLL no período de 01/01/2014 a 31/12/2014.
Considerando que o direito creditório pleiteado não foi reconhecido, restou saldo de
débitos não compensados no valor de R$ 67.260,17, sobre o qual foi aplicada a multa
isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, no percentual de 50%, resultando
em lançamento no valor de R$ 33.630,08.
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua Impugnação, às fls. 15, a recorrente apresenta os seguintes argumentos:
1. O Código Tributário Nacional, em seu art. 116, inciso II, estabelece que, em se
tratando de situação jurídica (isto é, regulada pelo direito positivo), o fato gerador
somente ocorre no momento em que tal situação esteja definitivamente constituída;
2. Nessa linha interpretativa, não se pode afirmar pela consumação da subsunção do fato
à norma se, no presente caso, a "não homologação" do crédito declarado pela
Impugnante no processo administrativo no 10880-917.464/2018-80 ainda aguarda
julgamento definitivo da Manifestação de Inconformidade apresentada;
3. Nesse sentido, o fato gerador da multa isolada somente pode ser a não homologação
em caráter definitivo da compensação realizada pela Impugnante, de modo que, nos
casos em que há defesa administrativa pendente de julgamento, a Autoridade Fiscal
deve aguardar o encerramento da discussão, para então lançar a multa isolada (apenas se
e quando houver decisão definitiva desfavorável);
4. Além da insubsistência material do lançamento fiscal, da forma como constituída, a
multa isolada acarretará acúmulo indevido de juros de mora sobre a penalidade lançada
durante todo o período em que subsistir a discussão administrativa acerca da
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.975 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725269/2021-14

compensação, imputando-se um ônus desmedido e não previsto na legislação tributária
ao contribuinte;
5. A cobrança de multa isolada deve ter sua exigibilidade suspensa quando apresentada
Manifestação de Inconformidade em face da decisão que não homologou a
compensação, exatamente nos termos do art. 74, § 18, da Lei no 9.430/9621;
6. Considerando-se que os Pedidos de Compensação que deram origem ao lançamento
da multa ora impugnada foram objeto de manifestação de inconformidade apresentada
nos autos do Processo Administrativo 10880-917.464/2018-80, é inquestionável que,
enquanto não houver decisão definitiva neste último, não poderá ter seguimento a
cobrança da multa em referência;
7. Sendo assim, a presente impugnação deve ser julgada concomitantemente ao
Processo Administrativo 10880-917.464/2018-80, dada a relação de prejudicialidade
com a respectiva manifestação de inconformidade, que se julgada procedente, aniquilará
a cobrança da multa isolada aqui combatida;
8. A penalidade aplicada se mostra desproporcional ao suposto prejuízo causado ao
erário público, vez que cumulada com multa já aplicada pelo Despacho Decisório de
não homologação, e, ainda, completamente desarrazoada, na medida em que institui
pena pela simples conduta lícita do contribuinte no exercício regular do seu direito de
requerer compensação de créditos recolhidos indevidamente;
9. Além de ofender aos princípios gerais da razoabilidade e da proporcionalidade, a
norma contida no § 17 do art. art. 74 da Lei 9.430/96, ao exigir o pagamento de multa
isolada na ordem de 50% do crédito não homologado, ofende o direito de petição,
constitucionalmente consagrado, criando um obstáculo ao contribuinte de boa-fé em
buscar administrativamente seu direito de compensação;
10. A resposta do ente Administrativo, no sentido de deferir ou não o pedido formulado,
não é motivo justo para autorizar a imposição dessa sanção, salvo se comprovada a má-
fé do requerente, o que não é o caso dos autos;
11. Além disso, o dispositivo que autoriza a imposição da multa combatida, sem apurar
eventual má-fé ou existência de fraude, ofende as garantias ao devido processo legal, à
ampla defesa e ao contraditório, na medida em que trata todo e qualquer contribuinte
como agente de má-fé; e
12. Está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral
reconhecida, o Recurso Extraordinário 796939 - RS, que tem como matéria
constitucional versada, a análise da constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, com redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer:
1. Preliminarmente, seja reconhecida a irregularidade do procedimento de lançamento
da multa isolada ora impugnado, com o imediato cancelamento do crédito tributário
indevidamente constituído, em razão de violação ao art. 116, II, c/c o art. 142 ambos do
CTN; ou
2. Ainda de forma preliminar, em não se acolhendo o pedido formulado no item "a"
supra, seja o presente processo administrativo apensado e julgado concomitantemente à
manifestação de inconformidade apresentada nos autos do processo administrativo no
10880-917.464/2018-80, devido à relação de prejudicialidade que envolve as demandas;
e
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.975 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725269/2021-14

3. No mérito, seja julgada integralmente procedente a presente Impugnação, afastando-
se por completo a exigência da multa isolada objeto da Notificação de Lançamento que
deu azo à cobrança ora impugnada.
É o relatório.” (os grifos em negrito são originais e os sublinhados são desta Relatora)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
Ementa
Vedada pela Portaria RFB no 2.724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 23 de agosto de 2022, a DRJ/02 ao apreciar a Impugnação,
entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o fundamento fático para o lançamento da multa isolada prevista no §
17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é a ocorrência de saldo de débitos
declarados em Declaração de Compensação não compensados em face
do crédito reconhecido não ter sido suficiente para homologar a
compensação;
(ii)
proferida a decisão acerca do direito creditório (Despacho Decisório) e
constatado saldo de débitos não compensados, está autorizado o
lançamento da multa isolada, ainda que a decisão pela não homologação
ou homologação parcial seja objeto de contestação;
(iii)
o disposto no §18 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 confirma tal
entendimento ao prever, expressamente, que a apresentação de
Manifestação de Inconformidade contestando a não homologação de
compensação suspende a exigibilidade da multa de ofício prevista no §
17;
(iv)
a apresentação de Manifestação de Inconformidade contestando o não
reconhecimento ou reconhecimento parcial de direito creditório pleiteado
mediante PERDCOMP tem o condão de apenas suspender a
exigibilidade da multa isolada, mas não impedir seu lançamento;
(v)
a redação do citado parágrafo não faz qualquer menção à necessidade de
comprovação de má-fé, bastando, como já citado, a ocorrência de saldo
de débitos declarados em Declaração de Compensação não
compensados em face do crédito reconhecido não ter sido suficiente para
homologar a compensação;
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.975 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725269/2021-14

(vi)
a multa isolada aplicada tem expressa previsão legal, já fartamente citada
e transcrita, o que afasta questionamentos acerca de sua legalidade;
(vii)
não há como acatar as alegações da Impugnante quanto à violação de
princípios constitucionais na aplicação das normas tributárias vigentes.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 93/100), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/02 sob a alegação de que:
(i)
o Código Tributário Nacional, em seu artigo 116, inciso II, estabelece
que, em se tratando de situação jurídica (isto é, regulada pelo direito
positivo), o fato gerador somente ocorre no momento em que tal situação
esteja definitivamente constituída;
(ii)
se a glosa do crédito ainda não é definitiva, inexiste causa legítima para
permitir a exigência da multa isolada prevista no artigo 74, § 17, da Lei no
9.430/96;
(iii)
o fato gerador da multa isolada somente pode ser a não homologação em
caráter definitivo da compensação realizada pela Impugnante, de modo
que, nos casos em que há defesa administrativa pendente de julgamento,
a Autoridade Fiscal deve aguardar o encerramento da discussão, para
então lançar a multa isolada (apenas se e quando houver decisão definitiva
desfavorável);
(iv)
e o procedimento administrativo instaurado pelo Auditor Fiscal está em
total dissonância com a exegese contida no artigo 142 do Código
Tributário Nacional;
(v)
caso não se entenda pelo imediato cancelamento do presente lançamento, o
que se admite apenas para fins de argumentação, como cediço, a cobrança
de multa isolada deve ter sua exigibilidade suspensa quando apresentada
Manifestação de Inconformidade em face da decisão que não homologou a
compensação, exatamente nos termos do artigo 74, §18, da Lei no
9.430/1962.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.975 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725269/2021-14

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20173 e pela Portaria CARF n° 6.786/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
04/01/2023 (e-fl. 89), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 03/02/2023 (e-fl.
92), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no cancelamento do Auto de Infração n°
03.03564/2021 (e-fls. 02/06), que resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no
seguinte processo:

3 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.975 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725269/2021-14

O acórdão recorrido (e-fls. 77/83), com fundamento no §176 do artigo 74 da Lei no
9430/96, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo em vista que “a multa isolada no
percentual de 50% foi lançada em estrita observância às normas estabelecidas”.
Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS7 e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF8, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17
do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não
homologação da declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência
da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte. (Processo n° 15251.720201/2016-18. Acórdão n°
1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 62, §2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

6 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
7 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte (art. 5o, XXXIV, CF/88).
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
8 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude.
STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.975 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725269/2021-14

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que
a multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, o Auto de Infração n°
03.03564/2021 não merece subsistir.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 109
DF CARF MF
Original